Tribunal: TJDFT
Processo: 0706799-53.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. FLAGRANTE DELITO NÃO CONSTATADO. PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso, o contexto fático não caracterizou a ocorrência de uma situação de flagrante que autorizasse o ingresso dos policiais nas residências indicadas na representação, visto que o ingresso domiciliar se amparou unicamente na informação de suposta violência doméstica, com disparo de arma de fogo, sendo certo que não houve qualquer prova de que o disparo, de fato, ocorreu.

2. O art. 5o, inciso XI, da CF permite o ingresso de policiais no domicílio em situação de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

3. Não se desconhece que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, não sendo necessário autorização judicial prévia para a realização de busca e apreensão na residência se nela estiver ocorrendo a situação de flagrância. Contudo, por ocasião do julgamento do RE 604.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em sede de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o ingresso forçado em residência sem mandado judicial somente se revela legítimo na hipótese de existência de fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito no interior da residência. Só assim se poderia mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio, em prol do fundado interesse público de aplicar a lei penal.

4. A violação de domicílio com base em comportamento suspeito da apelada, que correu ao ver os policiais militares, não autorizava a dispensa de investigações prévias ou de mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ. 6a Turma. HC 695.980-GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 22/03/2022. Info 730).

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.